Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-42.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO INFORME. RELATÓRIOS INFORMATIVOS E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMA MENOR CATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado por pai (artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal), especialmente diante da palavra da vítima em todas as oportunidades nas quais foi ouvida (perante familiares e profissionais da saúde, na fase administrativa e em Juízo), robustecida pelo depoimento testemunhal colhido, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos relatórios técnicos informativos acostados.
2. A jurisprudência é tranquila e estabelecida no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência. Nesse sentido estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese (Tema n. 1.121/STJ): “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (Art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
4. Recurso desprovido.